Tribunal: TJSP
Processo: 0025085-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0025085-27.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que são embargantes ESTADO DE SÃO PAULO e FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, é embargado COMPANHIA DE
GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS
SANTOS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS
BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025085-27.2019.8.26.0000/50000
2
Voto no 35.205
Embargos de Declaração no 0025085-27.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
Embargado: Companhia de Gás de São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Arguição
de
inconstitucionalidade. Alegação de vício de omissão. Rejeição.
Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em
discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para
justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados.
A FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o Acórdão de fls. 602/612, ao
reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1o, parágrafo único, item “l”, da Lei
Estadual no 15.854, de 02 de julho de 2015, incorreu em vício de omissão, pois não
fez constar expressamente que a inconstitucionalidade foi declarada apenas em relação
às concessionárias de serviços de gás canalizado.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante
de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel.
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, pois o Acórdão
embargado, aqui, enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja, ao se referir ao
artigo 1o, parágrafo único, item “1”, da Lei Estadual no 15.854, de 02 de julho de 2015,
declarou a inconstitucionalidade (incidental) somente em relação às concessionárias
de serviço de gás (objeto da discussão nos autos), conforme consta de fl. 608 e da
ementa de fl. 603.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDcl-AgRg-Resp 10270-DF, Rel. Min.
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025085-27.2019.8.26.0000/50000
3
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, os embargos ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator